Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-24.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA COMUNELLO RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA (representante de JEFERSON COMUNELLO RODRIGUES), por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 1004048-98.2020.8.11.0002 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, postergou o pedido liminar consistente no fornecimento de internação domiciliar (HOME CARE), bem como medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários ao tratamento.
Irresignada com a decisão proferida, afirma que “o agravante foi diagnosticado com tetraplegia devido a uma sequela neurológica, em uso de dieta enteral por gastronomia e respirando por traqueostomia, necessitando de cuidados intensivos por profissionais especializados para prevenção de complicações em seu quadro clínico, conforme se verifica na documentação anexa”.
Sustenta que o autor necessita do tratamento com urgência, uma vez que a demora pode tornar o quadro clínico irreversível.
Assevera que o agravante e seus familiares não possuem condições financeiras para arcar com o valor tratamento, por serem hipossuficientes.
Assegura que o perigo de dano ou risco útil ao processo se faz presente e que o indeferimento do pedido de tutela de urgência, poderá ocasionar prejuízos irreversíveis à vida e a saúde do agravante.
Com base nestes fundamentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os agravados forneçam imediatamente o tratamento de Home Care ao agravante.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que o agravante com 35 anos de idade, foi internado em 11/09/2018, no Hospital São Lucas, no município de Lucas do Rio Verde, com tetraplegia devido a sequela neurológica e de acordo com laudo médico está em uso de dieta enteral por gastrostomia, respirando por traqueostomia e necessita de cuidados intensivos por equipe multidisciplinar para continuidade do tratamento em seu domicílio (ID 34899990).
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravado necessita do Home Care para tratamento, uma vez que necessita de traqueostomia para respirar e outros procedimentos não ofertados por equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família, conforme consignado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).
Ainda no parecer, o NAT frisou que “a urgência se traduz pelo risco de aquisição de infecções, além de desnecessárias internações hospitalares recorrentes e cuidados inadequados”.
Considerando a gravidade do caso concreto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, ante a urgência no tratamento.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de fornecimento do Home Care de forma imediata.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator